Tribunal: TJMT
Processo: 1025736-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025736-82.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELANTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (APELANTE), Erieny Godoy dos Anjos (ASSISTENTE), ROSIMEIRE ANDRADE RODRIGUES RAMOS - CPF: 792.136.261-34 (ASSISTENTE), Raquel de Oliveira Cavalcante (ASSISTENTE), MARCIO JOSE TUPINAMBA ANDRADE RODRIGUES - CPF: 631.866.241-34 (VÍTIMA), FERNANDO DE CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] E MAJORADOS [GRUPO DE EXTERMÍNIO], EM CONCURSO MATERIAL [DUAS VÍTIMAS] - VEREDITO CONDENATÓRIO - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO -
PRELIMINAR
- VIOLAÇÃO À GARANTIA DE AUTODEFESA - TRIBUNAL DO JÚRI - INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- APELANTES CONCORRERAM PARA A PRÁTICA DOS HOMICÍDIOS - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
SUPORTE NAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS
E CONTEÚDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
- OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA
- QUALIFICADORAS - MOTIVO TORPE - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VÍTIMAS SURPREENDIDAS QUANDO CAMINHAVAM EM VIA PÚBLICA - SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO DEFINITIVA - FATO ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - CERTIDÃO CARTORÁRIA - DESNECESSIDADE - UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI COMO AGRAVANTE GENÉRICA - POSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO - GRUPO DE EXTERMÍNIO – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) FUNDAMENTADA - CONTINUIDADE DELITIVA - VÍTIMAS FORAM EXECUTADAS EM LOCAIS E HORÁRIOS DISTINTOS - VEÍCULOS E ARMAS DIFERENTES - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - INAPLICABILIDADE - CONCURSO MATERIAL MANTIDO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(RHC no 80.358/RJ; RHC 83.318/RJ; HC 497.745/BA; AgRg no HC no 822.130/MT).

“ Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(TJMT, HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000)

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008)

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092)

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG).

Afigura-se desnecessária
“a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(STJ, AgRg no AREsp no 549.303/ES; AgRg no HC no 754.998/SP).

O aumento da pena-base em 6 (seis) meses para uma circunstância desfavorável mostra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 853.322/PR).

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP; AgRg no HC no 904.549/SC).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)

A caraterização da continuidade delitiva nos crimes dolosos contra vida pressupõe a
“concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios”
(STJ, AgRg no HC no 424.108/MS).

“Não há se falar em continuidade delitiva se o réu, agiu motivado por desígnios diversos, não bastando, pois, a semelhança ou mera repetição de atos delituosos num determinado espaço de tempo e lugar para se configurar o crime continuado.’ (TJMT, RvC 80741/2015) ‘Se evidenciado que os homicídios foram praticados com desígnios autônomos, configura-se o concurso material, e não a continuidade delitiva.’ (STJ, HC 278673/RS)”
(TJMT, Ap NU 0002013-38.2011.8.11.0055)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1025736-82.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): HELBERT DE FRANÇA SILVA

JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1025736-82.2021.8.11.0002), que os condenou por homicídios qualificados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorados [grupo de extermínio], em concurso material [FATO 1 - Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues; FATO 2 - Fernando de Carvalho], a 43 (quarenta e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, c/c art. 69, ambos do CP (ID 226272121).

Os apelantes suscitam nulidade do julgamento sob assertiva de que o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência,
“comprometendo a garantia de autodefesa e a efetividade da participação do acusado no processo”
. No mérito, sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) as qualificadoras não estariam demonstradas; 3) não haveria documento apto a comprovar os maus antecedentes; 4)
“não se extrai da sentença condenatória a existência de motivação suficiente para a majoração da pena no limite máximo
” pela majorante do grupo de extermínio; 5)
“se faz a aplicação da regra da continuidade delitiva, já que os crimes são da mesma espécie, foram cometidos no mesmo dia e em horários próximos (22 de março de 2016 entre 23:10h e 23:50h) e pelo mesmo modus operandi”
.

Pedem o provimento para que sejam a submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 226272136).

Prequestionam o art. 5o, LIV, LV e XLIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 185, § 4o, art. 400, art.411, art. 531 e art. 593, III, ‘c’, todos do CPP, e art. 59, art. 67, art. 68 e art. 71, todos do CP, e art. 8o do Decreto 678/92 - Pacto São José da Costa Rica - (ID 226272134).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 226272136).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação criminal - Sentença condenatória - Duplo homicídio qualificado pela torpeza e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Artigo 121, §2o, I e IV e §6o, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal). Irresignação defensiva: Preliminar - Nulidade posterior a pronúncia, diante da ausência da presença física do Helbert de França Silva, no Plenário do Juri - Improcedência - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no §2o do artigo 185 do código de processo penal, não havendo incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do júri - Garantias constitucionais asseguradas - Prejuízo ao réu não demonstrado - Incidência do art. 563 do CPP. Mérito: Pretendida anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, bem como diante do reconhecimento da incidência das qualificadoras previstas no art. 121, 2o, incisos I e IV, do código Penal - Improcedência - Materialidade e autoria evidentes - Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito - Soberania dos julgados do Tribunal Popular. Pleito alternativo: Redimensionamento da pena-base aplicada a ambos recorrentes, afastando-se para tanto, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes - Impertinência - Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena base, dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena, quantum de aumento devidamente justificado, pena-base imposta aos apelantes que não comporta redimensionamento - Aplicação da continuidade delitiva - Inviabilidade - Ausência de preenchimento do requisito subjetivo para a aplicação da regra do crime continuado Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 228798189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - VIOLAÇÃO À GARANTIA DE AUTODEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam nulidade sob assertiva de violação à garantia de autodefesa porque o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência.

Vejamos a situação processual do apelante.

Em 26.6.2023, o Juiz-Presidente designou a Sessão Plenária para o dia 10.7.2023 (ID 226271864) e ordenou a intimação do apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS para constituir novo advogado ou informar se desejava ser assistido pela Defensoria Pública, visto que a Defesa constituída renunciou (ID 226271867).

O processo foi desmembrado em relação ao corréu Claudiomar Garcia de Carvalho, o qual interpôs Recurso em sentido Estrito (no 1019933-61.2020.8.11.0000
)
e designada nova data [20.6.2024] para realização do Júri dos apelantes (ID 226271874).

Por
“readequação de pauta”
, em 19.2.2024, o Juiz-presidente redesignou a sessão para o dia 6.5.2024 (ID 226271879).

Em 22.2.2024, a gestora da 1a Vara Criminal de Cuiabá [Francineia Inhegues de Alencar], “
por determinação da J MM.a Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Capital desta Comarca, CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO”,
expediu ofício ao
“Centro de Detenção Provisória Guarulhos II”
requisitando
“providências necessárias para apresentar o detento(s),HELBERT DE FRANCA SILVA, CPF: 859.213.511-72, recolhido nessa unidade prisional, até este Juízo, a fim de ser submetido a Julgamento, perante o Tribunal do Júri desta Comarca, no dia 06 de maio de 2024 às 09h para a realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri no PLENÁRIO DA 1a VARA CRIMINAL. Portanto, nos termos do artigo 185, parágrafo 2o e seguintes do CPP, requisito que sejam adotadas as providências necessárias para que o julgamento seja realizado
por intermédio de videoconferência
com as garantias dos parágrafos 4o e 5o do mesmo dispositivo legal”
(ID 226271886).

Em 26.2.2024, órgão da Defensoria Pública manifestou ciência da
“sessão plenária designada para o dia 06 de maio de 2024, às 09h00min”
(ID 226271892). Em 8.3.2024, informou que ter o apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS manifestado seu desinteresse em participar da sessão de júri (ID 226271900).

O apelante HELBERT DE FRANCA SILVA foi intimado da sessão de julgamento no dia 28.2.2024 (ID 226271904).

Em 26.4.2024,
a Defesa dos apelantes pediu a
“transferência do acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA,

custodiado no CDP Guarulhos II/SP, para esta capital ou para o local mais próximo existente (observada sua condição de ex-militar), possibilitando não só que ele fique próximo de seus familiares, mas também para que a sessão de julgamento se realize com sua presença física e, portanto, sem limitação de horário, possibilitando maior economia processual e um julgamento mais célere, com maior qualidade na tomada de decisão e com menor dispêndio financeiro para o Estado e redução relevante do desgaste humano de todas as pessoas necessárias para a regularidade e efetivação dos trabalhos”
(ID 226271936 - fls. 3.968/33969) e, em 3.5.2024, reiterou pedido de participação do apelante “
de modo presencial”
na sessão de julgamento (ID 226272109 – fls. 10.458/10.459).

Em 29.4.2024, o Juízo singular assim decidiu:

“[...]Os autos vieram conclusos em razão do pleito de recambiamento do acusado para participação da sessão de julgamento designada – ID. 153950455. [...]

Inicialmente, consigno que em consulta ao sistema SEEU, nos autos da GR 2001074-82.2019.8.11.0042, observei que encontra em tramitação o recambiamento do acusado para unidade Prisional deste Estado.

Por conseguinte, convém registrar que o direito de presença do acusado nas audiências de instrução criminal e nas sessões plenárias do Tribunal do Júri é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, que visa dar concretude à autodefesa, isto porque permite participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.

Entretanto, o referido direito
não é absoluto
, podendo ser mitigado nas hipóteses previstas no art. 185, § 2o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. [...]

§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento
; [...]

IV -
responder à gravíssima questão de ordem pública
.

Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020, estabeleceu a possibilidade da realização da audiência de maneira telepresencial, nas seguintes situações: [...]

III –
mutirão ou projeto específico
; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) [...]

No caso posto em apreciação, o presente feito e inúmeros outros da chamada ‘Operação Mercenários’ foram incluídos no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça em parceria com a Defensoria e Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Além do mais, a pessoa presa em questão encontra-se custodiada no Estado de São Paulo, integrando o polo passivo de outras demandas similares, além de registrar condenações criminais que superam a margem de 100 (cem) anos, isto é, trata-se de indivíduo de alta periculosidade e por tal questão não se trata de simples deslocamento de pessoa presa, deve haver tal preparação.

Portanto, como se observa, a manutenção da sessão com participação do acusado Helbert via videoconferência encontra guarida nas exceções previstas no art. art. 185, § 2o, I e IV do Código de Processo Penal, bem como encontra-se fundamentada na Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020.

Diante disso,
INDEFIRO
o pleito de recambiamento do acusado, mantendo a sua participação no ato via videoconferência.

Por conseguinte, considerando a informação de horário de realização de audiências virtuais informadas pela CPD de GARULHOS, DETERMINO que o acusado permaneça disponível via videoconferência o tempo necessário para realização do ato.”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – (ID 226271977)

Os apelantes HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS não compareceram à Sessão Plenária, realizada no dia 6.5.2024, e o
“Juízo homologou seus pedidos de dispensa, ratificados neste ato pela DPE-MT, nos termos do art. 457, § 2o, parte final do CPP”
. Em seguida, o órgão da Defensoria Pública [Marcus Vinicius Esbalqueiro e Leandro Fabris Neto]
“solicitou a presença”
do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA
“de forma presencial, tendo o Juízo indeferido, haja vista não ser cabível em razão da alta periculosidade do acusado, bem como ter este foragido, sendo recapturado posteriormente, não havendo razão pelo dispêndio de trazê-lo presencialmente, vez que não haverá prejuízo na sua participação virtualmente. Ademais, trata-se de entendimento já exarado em outros feitos envolvendo o mesmo acusado”
(ID 226272111).

O indeferimento da participação presencial do apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA] na sessão de julgamento está fundamentado no fato de que ele se encontra preso em Comarca distinta [Centro de Detenção Provisória de Guarulhos/MT à 1.700km de Cuiabá/MT, situação que demanda equipe policial para escolta e segurança dos presentes;
“diligências necessária à efetivação”
de seu recambiamento realizadas no executivo de pena (SEEU 2001074-82.2019.8.11.0042);

apelante responde a outras ações penais por homicídios, tentativa de homicídio e organização criminosa; esta ação penal e outras oriundas da
“Operação Mercenários”
foram incluídas no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirma o Ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do c. STF
(“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(RHC no 80.358/RJ, Relator: Min. Felix Fischer - 22.3.2017; RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019; AgRg no HC no 822.130/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“ Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.8.2024)

Enfim, o apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

Sopesadas as circunstâncias do caso [paciente preso em Estado distinto; recabiamento providenciado no executivo de pena; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; paciente responde a várias ações penais por homicídios, tentativas de homicídios e organização criminosa; julgamento incluído no
“Programa Mais Júri”
, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, em ação conjunta entre Ministério Público e a Defensoria Pública], não se identifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1° Fato - No dia 22 de março de 2016, por volta das 23h10min, na Rua Lambari, em frente ao lote de n° 98, Bairro Ponte Nova, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, conscientes e agindo com animus necandi, em unidade de propósitos, mediante divisão de tarefas e em somatório de esforços, por motivo torpe e se valendo de recurso que dificultou a defesa do ofendido, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados diversos projéteis de armas de fogo contra a vítima Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 43/65 (IP 100/2016), que foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte. [...]

2° Fato - Na sequência ao 1° Fato, ainda no dia 22 de margo de 2016, por volta das 23h50min, na Rua Iris de Siqueira, em frente a uma madeireira, no Bairro Jardim União, nesta cidade de Várzea Grande/MT, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, LAERCIO SALVATERRA FLORES, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR e HELBERT DE FRANÇA SILVA, conscientes e agindo com animus necandi, em unidade de propósitos, mediante divisão de tarefas e em somatório de esforços, por motivo torpe e se valendo de recurso que dificultou a defesa do ofendido, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados diversos projéteis de arma de fogo contra a vítima Fernando de Carvalho, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 23/51 (IP 104/2016), que foram a exclusiva e eficiente causa da sua morte. [...]

No tocante a motivação do homicídio, apurou-se que os denunciados mataram Marcio José porque tiveram notícia de que ele usava drogas e detinha passagens criminais. Buscaram os denunciados, no vertente crime, como também em outros em que parte dos denunciados se envolveram, realizar uma ‘faxina’ na cidade, matando pessoas que possuíam antecedentes criminais. Portanto, agiram por motivação torpe e na qualidade de um grupo de extermínio.

Outrossim, da forma como agiram, os denunciados utilizaram-se de recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima, já que, estamos diante de uma conduta meticulosamente estudada, planejada e executada nos moldes tendentes a concretiza-la da maneira mais eficaz, onde atuaram de surpresa, em vantagem numérica e valendo-se de duas armas de fogo, reduzindo, assim, as chances de defesa do ofendido, que foi morto quando estava desprevenido. [...]

Tratava-se, portanto, de um grupo de extermínio, muito bem organizado, onde todos os componentes detinham funções bem definidas, as quais nos somatórios de esforços são fundamentais e imprescindíveis para a concretização de seus fins, quais sejam, a execução de semelhantes, o que demonstra de forma clara a adesão de todos ao resultado morte. [...]

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu representante, denuncia JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, supra qualificado, como incurso na sanção do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e § 63, do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei Federal n° 8.072/1990; denuncia LAERCIO SALVATERRA FLORES, anteriormente qualificado, como incurso na sanção do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e § 63, do Código Penal pátrio, e nas penas do art. 2°, § 2°, c/c art. 1°, § 1°, ambos da Lei Federal n° 12.850/2013, com as implicações e gravames da Lei Federal n°. 8.072/1990; e denuncia JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANCA SILVA e PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, supra qualificados, como incursos na sanção do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e § 63, c/c o art. 29, ambos do Código Penal pátrio, por 02 (duas) vezes, em concurso material de infrações (art. 69, CP), com as implicações e gravames da Lei Federal n°. 8.072/199 [...].
”
(José Mariano de almeida Neto, promotor de Justiça - ID 58147510)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
Acusado Jose Edimilson Pires dos Santos

PRIMEIRA SÉRIE: Homicídio qualificado praticado por grupo de extermínio

Vítima: Marcio Jose Tupinambá Andrade

1o Quesito: No dia 22 de março de 2016, por volta das 23h10min, em frente ao lote de no 98, Bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima Marcio Jose Tupinambá Andrade, cujas lesões determinaram o óbito? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

2o Quesito: O acusado JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS concorreu para o fato planejando e conferindo apoio logístico visando a prática do crime? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

3o O jurado absolve o acusado? ( 00) SIM ( 04 ) NÃO

4o Quesito: O acusado JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS agiu por motivo torpe eis que concorreu para o óbito da vítima porque possuía registros criminais? ( 04) SIM ( 01 ) NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida quando caminhava em via pública? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

6o Quesito: O crime foi cometido por grupo de extermínio? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

Acusado Jose Edimilson Pires dos Santos

SEGUNDA SÉRIE: Homicídio qualificado praticado por grupo de extermínio

Vítima: Fernando de Carvalho

1o Quesito: No dia 22 de março de 2016, por volta das 23h50min, em frente a uma madeireira, no bairro Jardim União, na cidade de Várzea Grande/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima Fernando de Carvalho, cujas lesões determinaram o óbito? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

2o Quesito: O acusado JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS concorreu para o fato planejando e conferindo apoio logístico visando a prática do crime? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

3o O jurado absolve o acusado? ( 00) SIM ( 04 ) NÃO

4o Quesito: O acusado JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS agiu por motivo torpe eis que concorreu para o óbito da vítima porque possuía registros criminais? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida quando caminhava em via pública? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

6o Quesito: O crime foi cometido por grupo de extermínio? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

Acusado Helbert de Franca Silva

PRIMEIRA SÉRIE: Homicídio qualificado praticado por grupo de extermínio

Vítima: Marcio Jose Tupinambá Andrade

1o Quesito: No dia 22 de março de 2016, por volta das 23h10min, em frente ao lote de no 98, Bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima Marcio Jose Tupinambá Andrade, cujas lesões determinaram o óbito? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

2o Quesito: O acusado HELBERT DE FRANCA SILVA concorreu para o fato planejando e conferindo apoio logístico visando a prática do crime? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

3o O jurado absolve o acusado? ( 00) SIM ( 04 ) NÃO

4o Quesito: O acusado HELBERT DE FRANCA SILVA agiu por motivo torpe eis que concorreu para o óbito da vítima porque possuía registros criminais? ( 04) SIM ( 00 ) NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida quando caminhava em via pública? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

6o Quesito: O crime foi cometido por grupo de extermínio? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

Acusado Jose Edimilson Pires dos Santos

SEGUNDA SÉRIE: Homicídio qualificado praticado por grupo de extermínio

Vítima: Fernando de Carvalho

1o Quesito: No dia 22 de março de 2016, por volta das 23h50min, em frente a uma madeireira, no bairro Jardim União, na cidade de Várzea Grande/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima Fernando de Carvalho, cujas lesões determinaram o óbito? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

2o Quesito: O acusado HELBERT DE FRANCA SILVA concorreu para o fato planejando e conferindo apoio logístico visando a prática do crime? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

3o O jurado absolve o acusado? ( 00) SIM ( 04 ) NÃO

4o Quesito: O acusado HELBERT DE FRANCA SILVA agiu por motivo torpe eis que concorreu para o óbito da vítima porque possuía registros criminais? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida quando caminhava em via pública? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

6o Quesito: O crime foi cometido por grupo de extermínio? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO”
(ID 226272115)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, em observância ao veredicto do soberano Tribunal do Júri (CRFB/88, 5o, XXXVIII, ‘c’), julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA, qualificados nos autos, da imputação da infração às sanções penais do art. 121, §2o, I e IV e §6o e c/c arts. 29 e 69, do Código Penal, por duas vezes, figurando como vítimas Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues e Fernando de Carvalho. [...]

1. Quanto ao acusado JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

1.1 - Vítima Márcio José Tupinambá Andrade Rodrigues

[...] Há registro de maus antecedentes criminais eis a existência da condenação no 0010785-76.2016.8.11.0002 registrada na GR/SEEU 2001076-52.2019.8.11.0042, que decorre de fato anterior (13/março/2016), com trânsito em julgado posterior (19/abril/2022), [...].

Assim, possuindo o agente circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Havendo duas qualificadoras, em razão do delito ter sido cometido por motivo torpe prestou-se à qualificação do crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) autorizando a majoração em mais dois anos, quantum de majoração que considera o fato de a vítima ser surpreendida em via pública, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, deste modo, fixa-se a pena provisória em 14(quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, todavia, diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6o, do Código Penal, majora-se a pena em 1/2 (metade), devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade, de modo que que a pena definitiva resta estabelecida em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão a serem cumpridos em REGIME INICIAL FECHADO na forma do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal. [...]

1.2 – Vítima Fernando de Carvalho [...]Há registro de maus antecedentes criminais eis a existência da condenação no 0010785-76.2016.8.11.0002 registrada na GR/SEEU 2001076-52.2019.8.11.0042, que decorre de fato anterior (13/março/2016), com trânsito em julgado posterior (19/abril/2022) [...].

[...]Assim, possuindo o agente circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Havendo duas qualificadoras, em razão do delito ter sido cometido por motivo torpe prestou-se à qualificação do crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) autorizando a majoração em mais dois anos, quantum de majoração que considera o fato de a vítima ser surpreendida em via pública, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, deste modo, fixa-se a pena provisória em 14(quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, todavia, diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6o, do Código Penal, majora-se a pena em 1/2 (metade), devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade, de modo que que a pena definitiva resta estabelecida em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão a serem cumpridos em REGIME INICIAL FECHADO na forma do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal.

Desde logo, nos termos do art. 69, do CPB, UNIFICA-SE as sanções penais totalizando 43 (quarenta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime FECHADO, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, ‘a’ do CP. [...]

2. Quanto ao acusado HELBERT DE FRANCA SILVA

2.1 - Vítima Márcio José Tupinambá Andrade Rodrigues – [...]Há registro de maus antecedentes criminais eis a existência das condenações no 0035009-84.2018.8.11.0042 e 0033855-31.2018.8.11.0042 registrada na GR/SEEU 2001074-82.2019.8.11.0042, que decorrem de fatos anteriores (20/março/2016 e 13/abril/2016), com trânsito em julgado posterior (23/novembro/2020 e 22/outubro/2020) [...].

[...]Assim, possuindo o agente circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Havendo duas qualificadoras, em razão do delito ter sido cometido por motivo torpe prestou-se à qualificação do crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) autorizando a majoração em mais dois anos, quantum de majoração que considera o fato de a vítima ser surpreendida em via pública, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, deste modo, fixa-se a pena provisória em 14(quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, todavia, diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6o, do Código Penal, majora-se a pena em 1/2 (metade), devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma “limpeza social”, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade, de modo que que a pena definitiva resta estabelecida em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão a serem cumpridos em REGIME INICIAL FECHADO na forma do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal. [...]

2.2 - Vítima Fernando de Carvalho

Assim, possuindo o agente circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes

Havendo duas qualificadoras, em razão do delito ter sido cometido por motivo torpe prestou-se à qualificação do crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) autorizando a majoração em mais dois anos, quantum de majoração que considera o fato de a vítima ser surpreendida em via pública, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, deste modo, fixa-se a pena provisória em 14(quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, todavia, diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6o, do Código Penal, majora-se a pena em 1/2 (metade), devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade, de modo que que a pena definitiva resta estabelecida em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão a serem cumpridos em REGIME INICIAL FECHADO na forma do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal.

Desde logo, nos termos do art. 69, do CPB, UNIFICA-SE as sanções penais totalizando 43 (quarenta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime FECHADO, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, “a” do CP [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 226272123)

Pois bem.

As materialidades dos homicídios [vítimas vítima Marcio José Tupinambá Andrade e Fernando de carvalho] estão comprovadas pelo Laudo Pericial de Loca de Crime no 2.06.2016.004242-01 (ID 226273784/ID 226273786 – fls. 1.446/1.459), Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.86344-01 (ID 226273784/ID 226273786), fotografias (ID 226273784/ID 226273786), Laudo Pericial no 2.3.2016.22117-01 (ID 226273784/ID 226273786), Laudo Pericial de Balística no 2.3.2016.22742-01 (ID 226273784/ID 226273786), Laudo Pericial de Local de Crime no 2.3.2016.004244-01 (ID 226273784/ID 226273786), fotografias (ID 226273784/ID 226273786), Laudo Pericial de Necropsia n° 1.9067.1.2016.86315-01 (ID 226273784/ID 226273786), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 226273784/ID 226273786), Laudo Pericial no 2.3.2016.22797-01 (confronto balístico entre estojos de munição com armas de fogo - ID 226273784/ID 226273786) e Laudo Pericial n° 2.3.2016.22116-01 (caracterização de projétil de arma de fogo - ID 226273784/ID 226273786), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Rosimeire Andrade Rodrigues Ramos, irmã da vítima Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues (ID 226273784/ID 226273786), HELBERT DE FRANÇA SILVA, apelante (ID 226273784/ID 226273786), Uelinton Lopes Rodrigues (ID 226273784/ID 226273786), Claudemir Maia Monteiro (ID 226273784/ID 226273786), Vagner Dias Chagas (ID 226273784/ID 226273786), Jonathan Teodoro de Carvalho (ID 226273784/ID 226273786), Fernando Marques Boabaid (ID 226273784/ID 226273786), Pablo Plinio Mosqueiro Aguiar (ID 226273784/ID 226273786), Diego Santos da Silva (ID 226273784/ID 226273786), Jefferson Fátimo da Silva (ID 226273784/ID 226273786), José Francisco Carvalho Pereira, codenucnado (ID 226273784/ID 226273786), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (ID 226273784/ID 226273786), Claudiomar Garcia de Carvalho, codenunciado (ID 226273745), Deivison Soares de Amarante (ID 226273784/ID 226273786), Francisnilson Deivison Carmo Tavares (ID 226273784/ID 226273786), Edervaldo Freire (ID 226273745), Roni José Batista (ID 226273784/ID 226273786), Marcos Augusto Ferreira Queiróz (ID 226273784/ID 226273786), José Francisco Carvalho Pereira, codenunciado (ID 226273784/ID 226273786), João dos Santos Rosa (ID 226273784/ID 226273786), e Maria Isabel da Costa, esposa de JOSÉ EDMILSON (ID 226273784/ID 226273786).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alana Darlene Souza Cardoso, delegada de Polícia (Relatório de Mídias – ID 226273669), Rodrigo Azem Buchid, delegado de Polícia (Relatório de Mídias – ID 226273669), Rosimeire Andrade Rodrigues Ramos, irmã da vítima Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues (Relatório de Mídias – ID 226273669), Emerson Brito Fortes, Caroline Infantino da Silva, Ricardo Dalla-Nora, delegado de Polícia (Relatório de Mídias – ID 226273669), Elisangela Rodrigues da Silva, testemunha (Relatório de Mídias – ID 226273669), Jaime Montoani, testemunha (Relatório de Mídias – ID 226273669), Raquel Almeida Cavalcante, testemunha (Relatório de Mídias – ID 226273669), João Benedito de Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias – ID 226273669), Andre Parrilha Góes, testemunha (Relatório de Mídias – ID 226273669), Eriene Godoy dos Anjos, testemunha (Relatório de Mídias – ID 226273669), Claudiomar Garcia de Carvalho, codenunciado (Relatório de Mídias – ID 226273669), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, codenunciado (Relatório de Mídias – ID 226273669), José Francisco Carvalho Pereira, codenunciado (Relatório de Mídias – ID 226273669), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias – ID 226273669), e HELBERT DE FRANÇA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 226273669).

Na sessão plenária, ouviram-se Ricardo Dalanora, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - 226272124), Rodrigo Azem Buchdid, delegado de Polícia Relatório de Mídias – 226273671), Rosimeire Andrade Rodrigues Ramos, irmã da vítima Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues (Relatório de Mídias – 226273671).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 22.3.2016, por volta das 23h10min, a vítima Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues estava em frente à residência localizada à rua Lambari, no 98, bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, oportunidade em que aproximou-se um veículo com duas pessoas, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo [pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, numeração KBP 20334, e a pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, numeração 127 427], dentre os quais 11 (onze) atingiram as regiões da cabeça, pescoço, tórax e pernas que lhe causaram o óbito imediato (ID 58147514);

- na mesma data [22.3.2016], às 23h50min, a vítima Fernando de Carvalho encontrava-se em via pública [rua Iris de Siqueira, em frente a uma madeireira, bairro Jardim União, Várzea Grande/MT], momento em que duas pessoas aproximaram-se em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo [pistola marca GLOCK LUGER, modelo G 17, calibre nominal 9mm, numeração AZV500], sendo que Fernando Carvalho foi atingido por 6 (seis) tiros, que lhe causaram lesões na cabeça e tórax que foram a causa de sua morte (ID 58147298);

-
Claudiomar Garcia de Carvalho [codenunciado] trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition; uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (ID 58147533);

- o perito Pierre Biancardini Junior concluiu que
“os estojos EQ1 e EQ2, discriminados na seção 4.1- ESTOJOS QUESTIONADOS DE CALIBRE .380 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arma AFQ1 (Pistola da marca TAURUS, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, número de série KBP 20334, ‘ALVO 08’), discriminada na seção 4.3-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 1-AFQ1; 0 estojo EQ9mm, discriminado na seção 4.2- ESTOJO QUESTIONADO DE CALIBRE 9mm procede de cartucho de munição que foi percutido e deflagrado pela arma AFQ2 (Pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127 427, ‘ALVO 08’), discriminada na seção 4.4-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 2-AFQ2”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22742-01);

- o perito Alfredo Jorge concluiu que
“os projéteis questionados, discriminado no subitem 4.1 DO ENVELOPE M158939, são compatíveis com armas de fogo e munições de calibre real igual a 9 mm LUGER ou outros calibres nominais similares e foram expelidos por arma de fogo que possuem cano com alma poligonal de seis (06) raias e seis(06) cheios. Os estojos questionados, discriminados no subitem 4.2.1 DOS ESTOJOS QUESTIONADOS conclui-se que todos foram percutidos por arma de fogo de percussão central e retangular, estas marcações assemelham as impressas pelas pistolas Glock ou outras cujas janelas do percutor sejam similares. As armas de fogo dos calibres nominais 9 mm LUGER mais comuns são as pistolas semiautomaticas e submetralhadoras”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22116-01);

-
Alfredo Jorge, perito Oficial Criminal, conclui que
“4.1 DOS ESTOJOS QUESTIONADOS forma percutidos por arma de fogo de percussão central e retangular e estas marcações se assemelham às impressas pelas pistolas Glock ou outras cujas janelas do percutor sejam similares. O projétil questionado, discriminado no subitem 4.2 DO PROJETIL QUESTIONADO, é compatível com arma de fogo e munições de calibre real igual a 9mm LUGER ou outros calibres nominais similares e foram expelidos por arma de fogo que possui cano com alma poligonal. Os fragmentos questionados, descriminados no subitem 4.3 DOS FRAGMENTOS QUESTIONADOS os fragmentos FQ1, FQ2 e FQ3, são fragmentos de núcleos de projéteis de arma de fogo que se assemelham a núcleos de projéteis de calibre 9mm e foram expelidos por arma de fogo. Os fragmentos FQ4, FQ5 e FQ6, se assemelham a fragmento de camisa de arma de fogo de alma poligonal e foram expelidos por arma de fogo de alma poligonal, sendo que nos casos de FQ4 e FQ5 infere-se que foram expelidos por arma de fogo de 6 (seis) raias e 6 (seis) cheios de alma poligonal, enquanto que os fragmentos FQ6 e FQ7, não se pode aferir a quantidade de raias e cheios, devido à perda de material”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22241-01);

­- na data dos homicídios, em horários próximos aos fatos, foram interceptadas conversas entre o apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA e o codenunciado Claudiomar Garcia de Carvalho. Veja-se: [índice 1444659 - 22.3.2016 -123h27min]:
“CLAUDIOMAR - Eai doutor? HELBERT- Eai? O ‘GRANDE’ passou ai pra pegar? CLAUDIOMAR- Té aqui! Ele ta aqui, nos vai ali fazer um negócio ali, comer um lanche ali. HELBERT- Vai né, mais então não deu certo lá no negócio? CLAUDIOMAR- Então, mais tem outro lanche mais perto aqui. HELBERT- E né? CLAUDIOMAR- Ahram. HELBERT- Mas o TERRA to ai? CLAUDIOMAR- Esta, té eu e ele. HELBERT- E fica de olho no negócio aí, se sabe né, como que é né? CLAUDIOMAR- Não cinco barra. HELBERT- Fica de olho, já chega você vai /é abre você mesmo, se pega o negocinho /é só o seu mesmo. CLAUDIOMAR- Ahram. HELBERT- Entendeu? Por que o menino ali é ligeiro. CLAUDIOMAR- De boa doutor. HELBERT- Eu mandei negócio pro cê no zap, se viu? CLAUDIOMAR- Não, não vi ainda, nos paremo agora. HELBERT- Mas ta lá? CLAUDIOMAR- Nos vai lá rapidão doutor ai eu vejo aqui agorinha no zap, rapidão. HELBERT- Tá, se vai lá e já me liga aqui pra ver se tá cinco barra, o que que foi. CLAUDIOMAR- Ahram, não, beleza. HELBERT- Tá falou. CLAUDIOMAR- Tranquilo, falou doutor. HELBERT- Falou, falou”;
[índice 4444734 – 22.3.2016 - 23h54min]
“CLAUDIOMAR- E ai doutor, compremos um espetinho ali, tá até bom. HELBERT- A mais, e assou ele ou não? CLAUDIOMAR- Não, vamos passar ai pra comer um lanche ai no senhor ai. HELBERT- Vai vir, agora aqui? CLAUDIOAMR- Ahram, tamu passando ai comprei só um espetinho... fome tá apertando. HELBERT- Hum...CLAUDIOMAR- Tamu passando ai. Faz uma lasanha pra nos. HELBERT- Falou, quando chegar você me liga. CLAUDIOMAR- Hum... Falou! HELBERT - Ah ta com que carro pra falar pra liberar? Ai pra encostar aqui! CLAUDIOMAR- Tamu do GRANDE. HELBERT- Ta, na hora que tiver aqui próximo você me liga de novo. CLAUDIOMAR- Falou tranquilo. HELBERT- Falou”
(ID 226273786);

- entre o primeiro homicídio e o segundo, há uma conversa entre HELBERT SILVA FRANÇA e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS em que ambos estão
“afobados”
; JOSÉ EDMILSON demonstra preocupação em visualizar o BOPE em um local que novamente se refere “PL”, confira: [índice 14444708 - 22.3.2016 - 23h45min]
“HELBERT - Fala ai ZÉ EDMILSON - A viatura do Bope ta aqui porra. HELBERT - Chegou agora ai? EDMILSON - Tem quatro caras em cima do negócio tá bem aqui mim, os meninos e as meninas tá al andando e os caras tá aqui do Bope. HELBERT - aonde que eles estão? EDMILSON - eles tão ali perto do PL ali (PL se refere ao ponto de localização) entendeu e as caras tão aqui. HELBERT - mais a menina tá aí? A menina? EDMILSON - Tava, eu acho que sim já saiu. HELBERT - Hum. EDMILSON - Eu já sair daqui já pô. HELBERT - Não! EDMILSON - Eu tô descendo aqui pro escritório pertinho. HELBERT - Não entendeu! Tô perguntando se a menina que ia tá lá? Se tá lá? EDIMILSON - Tava! Tava lá na hora que eu sair, agora eu não sei. HELBERT - E os meninos? EDMILSON -Até agora nada entendeu? HELBERT - Mais foram lá pra ver a menina? EDMILSON -Foram! Foram atrás dela. HELBERT - Mais agente precisa ficar ali próximo no apoio véio! Mais que falou que é né. EDMILSON - Eu vou, eu vou voltar beleza, qualquer coisa eu ligo pra você. HELBERT- Vai la da apoio, beleza. EDMILSON - Falou”
(ID 226273786);

- José Hermano dos Santos [investigador de Polícia] explicou, na audiência de instrução, aspectos técnicos sobre as diligências realizadas durante as interceptações telefônicas (Relatório de Mídias 226273671);

-
Jaime Montoani [testemunha] confirmou, perante a utoridade judicial, que
“era patrão de JOSÉ EDMILSON”; “comprou uma pizzaria, o que acredita ter ocorrido no mês de abril de um ano não especificado, mas não se recorda de ter visto JOSÉ EDMILSON no estabelecimento no dia de sua inauguração”
(Relatório de Mídias 226273671);

- Eriene Godoy dos Anjos e Raquel Almeida Cavalcante [testemunhas presenciais] relataram, perante as autoridades policial e judicial, que os agentes responsáveis por efetuar os disparos contra a vítima Fernando de Carvalho estavam em uma motocicleta Fan 150, cor preta; eles usavam capacetes e apesar do atirador estar próximo não o visualizaram; não possuem condições de identificar os executores (ID 58147007; Relatório de Mídias 226273671);

- Ricardo Dalanora [investigador de Polícia] narrou, na audiência e sessão de julgamento, que
“trabalhou efetivamente na investigação dos crimes em apuração”; “atuou mais no serviço de campo, pois surgia a demanda da inteligência, levantamento de endereço, identificação in loco dos envolvidos, checagem de veículos”; “não fez o atendimento dessas vítimas”; “as ERB's que eles tiveram era mais o básico, sendo que a operadora mandava os dados e a equipe inseriam no relatório”; “nesse crime, se não se engana, já estava ocorrendo interceptação”; “naquela época, estava ocorrendo crimes frequentemente”; “no local do crime, o pessoal que atendeu a ocorrência conseguiu conversar com essas pessoas ali, mas, posteriormente, ninguém queria falar mais nada, nem se envolver, por medo”; “é analisado o contexto da conversa com conversas anteriores, mais o modus operandi de outros crimes, e aí fica claro que estão falando do crime em si”; “para quem acompanhou as investigações e ouviu os áudios, ficou bem claro, por exemplo, que o termo ‘churrasco’ não tem nada a ver com um churrasco normal, assim como o termo ‘lanche”; “HELBERT fazia o planejamento operacional enquanto EDIMILSON ajudava na logística, não participando muito diretamente das execuções”; “as vítimas possuíam registros criminais, perfil que se coaduna com as demais vítimas da organização criminosa”
(Relatório de Mídias – ID 226273669; Relatório de Mídias - 226272124)

- Rodrigo Azem Buchdid [delegado de Polícia] esclareceu, na audiência de instrução, que
“essa operação surgiu em Janeiro de 2016, mediante uma determinação da Secretaria de Segurança Pública (SESP) para que fosse constituída uma força tarefa na DHPP para que pudesse apurar possível grupo de extermínio voltado à prática de homicídios na cidade de Várzea Grande; foi montada essa força tarefa, que se iniciou dia 18 de janeiro na Delegacia de Homicídios; alguns inquéritos que já estavam na DHPP estavam sendo separados para compor essa força tarefa em razão do modus operandi semelhante nos casos; o modus operandi da grande maioria dos crimes era a prática do crime por quatro ou cinco pessoas envolvidas, o mesmo calibre da arma de fogo ou no máximo dois calibres diferentes, como o 9mm e 380; na maioria dos casos, eram utilizados carros e todos seus ocupantes estavam com jaqueta comprida, encapuzados, sendo característico de que um grupo só estava atuando nos crimes; não é comum esse tipo de homicídio com utilização de pistolas e grupo fortemente armado, com esse nível de precisão; tanto não é comum que depois da prisão dos executores de quem estava envolvido no grupo, houve uma redução de 41% de homicídios só em Várzea Grande; depois que houve a prisão do grupo, não se recorda, nos meses subsequentes, de ter atuado em homicídios de modus operandi de execução; é extremamente difícil achar alguma testemunha para colaborar nos casos, sendo que aquelas que colaboraram foi de maneira totalmente informal na Delegacia; por isso, até chegaram a fazer o pedido de interceptação telefônica; chegaram nesses integrantes do grupo em razão de alguns inquéritos que estavam com investigação mais avançada, bem como por denúncias pelo CIOSP, sendo que nelas existia a identificação de um ou dois nomes de pessoas que estariam envolvidas e que se tratava do mesmo grupo; o grupo matava pessoas com passagens criminais, que furtavam e roubavam na região do Cristo Rei, Parque do Lago, e utilizavam essa motivação para eliminar suas vidas em razão de serem transgressores da lei e, então, eles teriam que fazer justiça com as próprias mãos; o grupo falava um pouco antes do crime pelo telefone e quando chegava uns vinte a trinta minutos antes do crime, não havia mais nenhuma ligação e essas ligações só retornavam uma hora ou duas horas depois do crime; era difícil conseguir uma localização do celular deles na cena do crime; durante a investigação, foi apreendido um aparelhinho amarelo, um HT, o qual foi usado no homicídio do da vítima Eduardo e está nos áudios; o HT foi apreendido na casa do HELBERT; inclusive, em dado momento do homicídio, que eles estão próximos já pra executar, HELBERT fala no telefone para agora utilizar só o amarelinho; amarelinho entenderam que seria o HT amarelo, até porque não teria como interceptar essa ligação, dificultando a ação da polícia”
(Relatório de Mídias – ID 226273669); no Tribunal do Júri, que
“esse homicídio foi um dos últimos casos”; “houve um planejamento, iniciado pelo HELBERT, juntamente com JOSE EDMILSON”; “ela inicia com o próprio HELBERT convidando outros policiais para que participassem do crime”; “tem conversas com JOSE EDMILSON”; “a partir dali começa se desenrolar toda a situação das duas mortes, do Marcio e do Fernando”; “a ligação do HELBERT com JOSE EDMILSON é tão patente, que ele pergunta pro JOSE EDMILSOM , como tinha sido em relação a segunda vítima”; eles conversam sobre o crime”; “EDMILSON concorda e volta ao local pra segunda execução”; “eles utilizam tanto veículos quanto motos”; “encapuzados para dificultar reconhecimento”; “as vítimas são executadas por diversos disparos de arma de fogo”; “tem um padrão de execução e encaminhamento”; “trabalhamos com medidas cautelares, interceptação telefônica”; “apreensão de armas de fogo”; “o JOSE EDMILSON tinha uma ligação com empresário da região”; “na época, chegou até nos que seriam entre 40 a 50 locais de crime”; “esse número provavelmente passa de 100 vítimas”; “a balística deu positivo”; “tramaram ação criminosa”; “eles se falam antes dos crimes e depois dos crimes”; “muitas vezes há deboche das vítimas, deboche das autoridades”; “ele empreendeu fuga”; “ele foi preso no Estado de São Paulo”; “jamais confessaram”
(Relatório de Mídias – 226273671);

-
HELBERT DE FRANÇA SILVA [apelante] negou a autoria na fase policial (ID 226273784); permaneceu em silêncio em Juízo (Relatório de Mídias - ID 226273669); e não compareceu à Sessão Plenária (ID 226272111/ID 226272119);

- JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS [apelante] permaneceu em silêncio, em ambas as fases da persecução penal, e optou por não comparecer à sessão de julgamento (Relatório de Mídias - ID 226273669; ID 226272111/ID 226272119).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que as vítimas [Marcio Jose Tupinambá Andrade e Fernando de Carvalho] foram atingidas por disparos de arma de fogo, “
, cujas lesões determinaram”
os óbitos (1a e 2a Séries – 1o Quesitos), bem como que os apelantes [JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA] concorreram para os crimes
“planejando e conferindo apoio logístico”
(1a e 2a Séries – 2o Quesitos)

e não os absolveu (1a e 2a Séries – 3o Quesitos).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações dos delegados de Polícia [Rodrigo Azem Buchdid e Alana Darlene Sousa Cardoso], na audiência de instrução e na sessão plenária, no sentido de que o apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA
“iniciou
” o planejamento do homicídio das vítimas [Marcio Jose Tupinambá Andrade e Fernando de Carvalho] e convidou o apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS para auxiliá-lo, sendo que “
a partir dali começa se desenrolar toda a situação das duas mortes”
(Relatório de Mídias – ID 226273669; Relatório de Mídias – 226273671).

As narrativas das autoridades policiais estão corroboradas pelos depoimentos do investigador de Polícia [Ricardo Dalanora], na instrução e no Tribunal do Júri, somadas ao conteúdo das interceptações telefônicas, de que “
HELBERT fazia o planejamento operacional enquanto EDIMILSON ajudava na logística”
(Relatório de Mídias – ID 226273669; Relatório de Mídias - 226272124).

Frise-se que, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

A propósito, o i. Prof.o Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Anote-se que as armas de fogo utilizadas nos homicídios das vítimas Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues e Fernando de Carvalho [pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, numeração KBP 20334; pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, numeração 127427; pistola marca GLOCK LUGER, modelo G 17, calibre nominal 9mm, numeração AZV500] foram apreendidas na posse do codenunciado Claudiomar Garcia de Carvalho, o qual também teria participado do planejamento dos crimes, além de ter guardado e realizado a manutenção das referidas armas (RSE no 1019933-61.2020.8.11.0000).

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelados/apelantes no homicídio.

No caso, reconhece-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, (AgRg no HC no 863.824/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2024)

Sobre as qualificadoras, o Conselho de Sentença entendeu que os apelantes [HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS] agiram “
por motivo torpe eis que”
concorreram
“para o óbito”
das vítimas porque possuíam
“registros criminais
”
(1a e 2o Séries - 4o quesitos).

As provas [documental e oral] produzidas são suficientes para demonstrara os fatos debatidos perante os jurados,
“cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um”
(TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 6.9.2024).

Por sua vez, o Tribunal do Júri reconheceu a tese de que os homicídios foram cometidos mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que foram surpreendidas

quando caminhavam
“em via pública
”
(1a e 2a Séries - 5o quesitos).

A primeira vítima [Marcio Jose Tupinambá Andrade] foi atingida por 11 (onze) disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça, tórax e membros superiores e inferiores (Laudo Pericial de Local de Crime no 2.06.2016.004242-01 e Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.86344-01 – ID 226273784), ao passo que a segunda vítima [Fernando de Carvalho] foi atingida por 6 (seis) disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça e tórax (Laudo Pericial de Local de Crime no 2.06.2016.004244-01 e Laudo Pericial de Necropsia n° 1.9067.1.2016.86315-01 – ID 226273785), quando ambas caminham em vias púbicas [rua Lambari, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT e rua Iris de Siqueira, bairro Jardim União, Várzea Grande/MT], em momento de descontração.

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores dos homicídios [vítima desarmada em via pública; momento de descontração; vários disparos de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado)

Nesse contexto, a submissão dos apelantes [HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS] a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA:

Homicídios qualificados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorados [grupo de extermínio], em concurso material - vítimas Márcio José Tupinambá Andrade Rodrigues e Fernando de Carvalho].

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data da sentença [6.5.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.3.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU 2001074-82.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042).

Com efeito, as condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

Noutra senda, afigura-se desnecessária
“a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(STJ, AgRg no AREsp no 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC no 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma – 10.5.2023).

O aumento da pena-base em 6 (seis) meses para uma circunstância desfavorável mostra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024).

Sendo assim, a pena-base - 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão - encontra-se idoneamente fundamentada.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024).

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

Em relação à majorante prevista no art. 121, § 6o, do CP [grupo de extermínio], o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “
devido às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante,
“segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (1a e 2a Séries – 6o Quesitos), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos das vítimas Marcio Jose Tupinambá Andrade e Fernando de Carvalho, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por, pelo menos, outros 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 E 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018)

No mesmo sentido: TJMT, AP no 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2021.

Logo, as penas definitivas devem ser mantidas em 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão [vítima Marcio Jose Tupinambá Andrade] e 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão [vítima Fernando de Carvalho].

Quanto à continuidade delitiva (CP, art. 71), o apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA] foi responsabilizado penalmente por dois homicídios consumados, sendo o primeiro da vítima Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues [no dia 22.3.2016; 23h10min; em frente à residência localizada à rua Lambari, no 98, bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT; aproximação de um veículo com duas pessoas, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo [pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, numeração KBP 20334, e a pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, numeração 127 427], e o segundo da vítima Fernando de Carvalho [em 22.3.2016]; 23h50min; rua Iris de Siqueira, em bairro Jardim União, Várzea Grande/MT; duas pessoas aproximaram-se em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo [pistola marca GLOCK LUGER, modelo G 17, calibre nominal 9mm, numeração AZV500].

Note-se que
os crimes foram praticados no mesmo dia e forma de execução. Porém, as vítimas foram executadas em locais e horários distintos, tendo sido utilizados veículos e armas diferentes, além de desígnios autônomos.

A caraterização da continuidade delitiva nos crimes dolosos contra vida pressupõe a
“concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios”
(STJ, AgRg no HC no 424.108/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.9.2019).

Sublinhe-se julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar em continuidade delitiva se o réu, agiu motivado por desígnios diversos, não bastando, pois, a semelhança ou mera repetição de atos delituosos num determinado espaço de tempo e lugar para se configurar o crime continuado.’ (TJMT, RvC 80741/2015) ‘Se evidenciado que os homicídios foram praticados com desígnios autônomos, configura-se o concurso material, e não a continuidade delitiva.’ (STJ, HC 278673/RS)”
(Ap NU 0002013-38.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.4.2019)

Por conseguinte, mantém-se o concurso material entre os homicídios consumados (CP, art. art. 69), bem como a pena definitiva do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA em 43 (quarenta e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
:

Homicídios qualificados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorados [grupo de extermínio], em concurso material - vítimas Márcio José Tupinambá Andrade Rodrigues e Fernando de Carvalho].

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesados os maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [6.5.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 13.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.3.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 19.4.2022 (SEEU 2001076-52.2019.8.11.0042; ação penal NU 0010785-76.2016.8.11.0002), a configurar
“maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024).

Registre-se que as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp no 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC no 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma – 10.5.2023).

Portanto, impõe-se preservar a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024), razão pela qual fica a pena provisória em 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o), por entender que o grupo ao qual o apelante integrava
“era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (1a e 2a Séries – 6o Quesitos), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos das vítimas Marcio Jose Tupinambá Andrade e Fernando de Carvalho, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 e 451181/Comarca Várzea Grande).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP no 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021), de modo a se preservar as penas definitivas em 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão [vítima Marcio Jose Tupinambá Andrade] e 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão [vítima Fernando de Carvalho].

Sobre a continuidade delitiva (CP, art. 71), verifica-se que o apelante foi condenado por dois homicídios consumados, sendo o primeiro da vítima Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues [no dia 22.3.2016; 23h10min; em frente à residência localizada à rua Lambari, no 98, bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT; aproximação de um veículo com duas pessoas, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo [pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, numeração KBP 20334, e a pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, numeração 127 427], e o segundo da vítima Fernando de Carvalho [em 22.3.2016]; 23h50min; rua Iris de Siqueira, em bairro Jardim União, Várzea Grande/MT; duas pessoas aproximaram-se em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo [pistola marca GLOCK LUGER, modelo G 17, calibre nominal 9mm, numeração AZV500].

A continuidade delitiva não se encontra configurada, visto que os
“crimes foram praticados no mesmo dia e forma de execução. Porém, as vítimas foram executadas em locais e horários distintos, tendo sido utilizados veículos e armas diferentes, a evidenciar desígnios autônomos”
, conforme fundamento da dosimetria do corréu HELBERT DE FRANÇA SILVA
(STJ, AgRg no HC no 424.108/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.9.2019; Ap NU 0002013-38.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.4.2019).

Consequentemente, preserva-se o concurso material entre os homicídios consumados (CP, art. art. 69), assim como a pena definitiva do apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS em 43 (quarenta e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024